Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-79.2019.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000856-79.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.903.391-92 (APELANTE), MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.968.791-54 (VÍTIMA), MARLEI PEREIRA - CPF: 011.444.411-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WESLEY PEREIRA FELIX - CPF: 064.198.371-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – FURTOS QUALIFICADOS – FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 155, § 4º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 307,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (FATOS 1 E 2) – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ARTIGO 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes de furto (Fatos 1 e 2) cometidos pelo agente foram derivados de continuidade, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, afastando-se, assim, a tese de crime único.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000856-79.2019.8.11.0045

APELANTE: ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro Fernandes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes tipificados:
i)
no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de dois (2) anos e três (3) meses de reclusão e ao pagamento de onze (11) dias-multa;
ii)
no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa;
iii)
no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de três (3) anos de reclusão e ao pagamento de quatorze (14) dias-multa;
iv)
no artigo 307,
caput
, do Código Penal, à pena de três (3) meses de detenção.

Registrou-se que, com fundamento no artigo 71
, caput
, do Código Penal, sobre a pena mais grave fixada pelo crime de furto, fez-se incidir a fração de um quinto (1/5), considerando o número de infrações perpetradas – (3) três – estabelecendo a pena definitiva em três (3) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão.

Por força do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas ao delito de furto agregada ao crime de falsa identidade, fixou a pena definitiva de
três (3) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e a pena de três (3) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de trinta e cinco (35) dias-multa
, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 22480956).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende o reconhecimento de crime único, com o afastamento da continuidade delitiva, ao argumento que o estabelecimento comercial é extensão da casa, os quais pertencem a mesma vítima e, por esse motivo, não há falar em crimes autônomos (Id.: 22480963).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a mantença da sentença objurgada (Id.: 22480964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 29612967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
Alexssandro dos Santos Silva, em 8 de fevereiro de 2019, por volta das 21h30min., no estabelecimento comercial denominado ‘Bar das Coleguinhas’,
“escalou a pia e o vaso sanitário do banheiro existente na parte externa do imóvel, logrando êxito em chegar até o alçapão localizado no forro”
.

Apura-se que, mediante destruição de obstáculo e escalada,
“subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) garrafas de Whisky Grampar, 01 (uma) garrafa de Martini, 02 (duas) garrafas de Whisky Passport, 01 (uma) garrafa de Whisky Old Park, avaliadas no total de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), além da quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais) em moeda corrente, pertencentes à vítima Marlei Pereira”
.

Fato 2:
na sequência, em 8 de fevereiro de 2019, por volta das 21h30min., na residência anexa ao estabelecimento comercial, de propriedade de Marlei Pereira, o acusado,
“mediante arrombamento de uma janela de um dos quartos, adentrou na aludida vivenda, de onde subtraiu 01 (uma) bicicleta”
, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Fato 3:
em 9 de fevereiro de 2019, por volta da 01h10min., no estabelecimento comercial ‘Bar Asa Delta’, de propriedade de Maria Regina Rodrigues da Silva, o acusado,
“mediante escalada e arrombamento, eis que subiu e torceu a grande de ferro e, em ato contínuo, efetuou a subtração do valor aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do cofre interno de uma máquina musical, a qual também arrombou, empreendendo fuga na sequência”
.

Fato 4:
em 9 de fevereiro de 2018, na lavratura do boletim de ocorrência referente ao primeiro delito,
“identificou-se como Adriano dos Santos Silva, furtando-se de seu nome verdadeiro, qual seja, Alexssandro dos Santos Silva, visando obter vantagem em proveito próprio, consistente em prejudicar a investigação criminal e eventual responsabilidade penal”
(Id.: 22476010).

Razão pela qual foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, incisos I e II, no artigo 155, § 4º, inciso I, no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, com aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 307 do Código Penal, empregando o disposto no artigo 61 do mesmo codex.

Após o recebimento da denúncia, em 26 de fevereiro de 2019, e vasta instrução criminal, o réu foi condenado por cometer delitos tipificados no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (1º fato); no artigo 155,
caput
, do Código Penal (2º fato); no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal (3º fato) e no artigo 307 do Código Penal, à pena de três (3) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e a pena de três (3) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de trinta e cinco (35) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A dosimetria da pena, com a incidência da continuidade delitiva, deu-se da seguinte forma:

“Por fim, quanto a tese da Defesa de crime único dos fatos 01 e 02 narrados na denúncia, tenho que não merece guarida, pois tratam-se de lugares distintos e vítimas diferentes (“Bar da Coleguinhas e Marlei Pereira), atingindo bens jurídicos tutelares distintos, com ânimos distintos.

(...)

Com fundamento no artigo 71, “caput”, do Código Penal, sobre a pena mais grave fixada aos crimes de furto, vez que distantes, faço incidir a fração de 1/5 (um quinto), considerando o número de infrações penais perpetradas (03), e de consequência, encontro a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão”.

Irresignada com a somatória da reprimenda final, em virtude da aplicabilidade do artigo 71 do Código Penal, a defesa pretende sejam reconhecidos os delitos dos Fatos 1 e 2, como crime único, ao argumento que
“verifica-se que se trata de crime de furto ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Coleguinhas” onde o réu subtraiu bebidas e dinheiro que estavam no interior do bar e seguidamente, uma bicicleta que estava no local anexo, onde ficam os quartos pertencentes a este mesmo bar, sendo assim, tanto os bens furtados do interior do bar quanto a bicicleta são pertencentes a mesma vítima”
(Id.: 22480963).

Em razão das argumentações aventadas pelo recorrente, extrai-se do depoimento prestado pela vítima Marlei Pereira:

“Ele entrou pelo banheiro que tem na lateral do estabelecimento; subiu pelo forro, quebrou o forro e desceu no bar, dentro do estabelecimento; abriu um tampão e tirou as coisas que ele queria, bebida, cigarro; tinha uma caixa de som lá que você coloca dinheiro dentro; ele arrombou a máquina;

(...)

Logo após, ele entrou na casa que fica o muro no fundo, e lá ele entrou pela janela, entrou dentro da casa e na casa ele não pegou nada; só pegou uma bicicleta que tinha na área.

(...)”
(Id.: 22481495).

Inquirida pelo membro do Ministério Público como o imputado teria se deslocado do bar e adentrado na casa, respondeu que
“ele saiu do bar, dai ele virou a esquina e pulou o muro porque a casa fica atrás; o bar fica na esquina de frente para cá e a casa, na esquina, de frente para o outro lado (...) ele teve acesso só de passar por cima do forro (...) entrou por uma janela”
.

Malgrado a defesa alegar que
“o furto da bicicleta ocorreu em local anexo ao bar e que pertence à mesma vítima”
, ficou claramente delineado nos autos, que o réu praticou distintos crimes de furto, em curto espaço de tempo, atingindo lugares diferentes, tanto é que ingressou no local onde funcionava o estabelecimento comercial, furtou bebidas e dinheiro, saiu e, seguidamente, ingressou em outra casa, pelo forro, pulando a janela e furtando uma bicicleta.

Nesse contexto de fatos, não se pode olvidar que o imputado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie e
“pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”
.

Tal como consignado pelo membro do Ministério Público, em suas contrarrazões,
“no caso sub oculli, resta evidente que os locais são distintos, tanto que, o réu saiu do interior do primeiro para, mediante esforço físico específico, ingressar no outro. Assim, indene de dúvida que houve distinção de locais, desígnios autônomos em cada subtração (...)”
(Id.: 22480964).

De tal modo, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar da aplicação do crime continuado em casos semelhantes ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 71 CÓDIGO PENAL CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira de julgados desta Corte Superior, para a caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, uma vez que o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva.
2. Reconhecendo a instância ordinária que houve um certo ritmo entre as ações sucessivas, ou seja, uma determinada periodicidade apta a justificar a aplicação da continuidade delitiva, infirmar o entendimento consagrado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. "Tendo o Tribunal local demonstrado que a prática delitiva se deu em três blocos distintos de condutas cujo intervalo de tempo entre eles foi de aproximadamente três meses, mas consignado que todas elas foram praticadas em ritmo contínuo e em contexto da sua ocorrência que refugia ao total controle dos réus, justificado está a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva" (AgRg no REsp 1345274/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 12/04/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) (destaquei).

Conclui-se, por derradeiro, que os crimes de furto cometidos pelo agente foram derivados de continuidade, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, afastando-se, por óbvio, a tese de cometimento de crime único.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020